Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1016575-25.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAIANA (REU), Câmara Municipal de Araguaiana - MT (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REU), ARAGUAINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 02.773.216/0001-15 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA - CNPJ: 00.965.384/0001-87 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LICITAÇÕES - LEI FEDERAL 8666/1993 - ARTIGOS 23 E 120 - DEFINIÇÃO DE VALORES - NORMA DE CARÁTER GERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEIS MUNICIPAIS - ALTERAÇÃO DESTES VALORES - INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DO 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, INCISO XXVII e 30, INCISO I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A competência constitucional dos Municípios, em face do artigo 193 da Constituição Estadual somente admite edição de Leis Municipais que dizem respeito a questões de interesse do próprio Município, não podendo, ao talante dos legisladores municipais, dilatar regra constitucional para abrangerem normas de caráter geral.

2. Definindo a Constituição Federal, (artigo 22, inciso XVII), competência privativa para a União Federal, legislar sobre questões pertinentes a licitações em todas modalidades, fixando o artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 valores que devem ser aplicados, não sendo norma de interesse local e sim norma de interesse geral a ser obedecido em toda unidade da federação, deve ser declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais que, editadas pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal, definem valores em total inobservância com os prescritos na norma federal sobretudo quando esta anota que tais valores somente poderão ser revisados por outra lei federal (artigo 120 da Lei 8.666/99).

R E L A T Ó R I O

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1016575-25.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em virtude das Leis 664, de 16 de março de 2015 e 735, de 30 de agosto de 2017, do Município Araguaiana-MT.

Na petição inicial, o Autor alega que o Poder Executivo de Araguaiana apresentou projeto de Lei Ordinária, que foi aprovado pela Câmara daquele Município, dando origem à Lei 664/2015, que dispõe sobre a atualização monetária dos valores fixados na Lei n.o 8.666/93, com base no indexador IGP-M, que passam a vigorar nos procedimentos licitatórios realizados naquele Município.

Narra que, posteriormente, o Prefeito daquele Município, promulgou a Lei 735/2017, que revogou a Lei anterior (664/2015) e alterou os valores para as modalidades de licitação, fazendo constar que as quantias serão automaticamente atualizadas, de acordo com o IGP-M. Ou seja, de acordo com o Autor, o Prefeito de Araguaiana-MT acabou por normatizar sobre regras gerais de licitação.

O Requerente afirma que a Constituição Federal atribui à União, a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos, em todas as modalidades.

Relembra ainda na exordial da demanda, que a Constituição Federal também define a competência suplementar dos Municípios em relação à legislação federal e estadual, que
somente pode ser viabilizada quando o assunto versar sobre interesse local.

Argumenta que os instrumentos normativos objeto da demanda, além de suplementar a normatização federal, acabou por legislar sobre norma geral de licitações, em clara afronta ao artigo 22, inciso XXVII, da Constituição da República e ao artigo 193, da Constituição deste Estado.

Afirma também que as Leis Municipais 664/2015 e 735/2017 afrontam ao que estabelece o artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, que tem natureza de repetição obrigatória e pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade por esta Corte de Justiça.

Assenta que as Leis Municipais desvirtuaram os limites previstos para cada modalidade de licitação a ser adotada, ou seja, de forma transversa, constitui meio de descumprir o preceito geral informado pela Lei 8.666/1993.

O Autor alega que os procedimentos licitatórios naquele Município estão sendo realizados com base nos valores da Lei 735/2017, o que acarreta a dispensa de licitação para situações muito mais amplas do que as previstas pela Lei Federal
8.666/1993.

Esclarece que os valores constantes na Lei 8.666/1993 foram atualizados pelo Decreto Federal 9.412/2018, com limites aplicáveis aos procedimentos licitatórios realizados pela União, Estados e Municípios.

Assim, consoante aduz o Requerente, está clara a ofensa ao artigo 193 da Constituição Estadual, porque as Leis Municipais tratam de assunto que não é de interesse local e contraria a legislação em vez de complementá-la.

Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade das normas, por ofensa aos artigos 129, inciso X e artigo 193, ambos da Constituição deste Estado, bem como artigo 22, inciso XXVII, artigo 30, inciso I e II e artigo 37, inciso XXI, todos da Constituição Federal.

O pedido liminar foi acolhido à unanimidade por este Órgão Julgador na sessão realizada em 12/12/2019, ocasião em que a eficácia das Leis 664/2015 e 735/2017, do Município de Araguaiana foram suspensas, com efeito
ex nunc
(Id. 22523463).

Embora citados, o Município e a Câmara Municipal de Araguaiana não apresentaram defesa (Id. 37911982).

A Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do pedido (Id. 39361962).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020